Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N° 11.846/2023. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
2. A Defesa sustenta que não se pode interpretar de forma extensiva os requisitos para a concessão do indulto e que o Decreto no 11.846/2023 não veda o benefício aos condenados por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas apenas aos previstos nas leis especiais mencionadas no próprio Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, alcança também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, deve ser realizada à luz da finalidade da norma e do microssistema protetivo da mulher, justificando-se a aplicação da vedação também aos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar que não estejam expressamente tipificados na Lei n° 11.340/2006.
5. A interpretação extensiva da vedação não configura analogia in malam partem, uma vez que apenas enseja a aplicação da norma de forma coerente com o ordenamento jurídico, sem criar nova hipótese normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à concessão de indulto e comutação de pena prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, abrange também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XIV.